Tribunal: TJPA
Processo: 0805848-70.2020.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 3372 - Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2020-07-21

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0805848-70.2020.8.14.0000
IMPETRANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO PARÁ

PACIENTE: JOSIVAN SOUSA DE ALMEIDA

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE MARACANÃ

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS

EMENTA

HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE REQUISITOS DA CUSTÓDIA PREVENTIVA. INOCORRÊNCIA. DECISÃO FUNDAMENTADA NOS PERMISSIVOS LEGAIS. GRAVIDADE CONCRETA DO DELITO. RISCO CONCRETO DE REITERAÇÃO. PERICULOSIDADE. PACIENTE JÁ RESPONDE A DIVERSAS AÇÕES PENAIS E ESTAVA FORAGIDO ATÉ SER PRESO.

IMPOSSIBILIDADE DE EXERCÍCIO DE FUTUROLOGIA ACERCA DA EVENTUAL PENA IMPOSTA AO PACIENTE.

-
Segundo as informações da autoridade coatora, o RMP ofereceu denúncia em desfavor do paciente, pois, no dia 10/07/2017, utilizando uma arma de fogo, ceifou a vida da vítima Wenderson Elpídio de Lima, vulgo “Pé de Bola”, com três tiros, em face de uma discussão por conta de desentendimento. A vítima foi socorrida e lavada ao hospital municipal, mas, diante da gravidade da lesão, acabou vindo a falecer, tendo o paciente empreendido fuga para local incerto e não sabido.

- Não vislumbro constrangimento ilegal na decisão
que decretou a custódia cautelar e indeferiu sua revogação (fls. 21-23 ID nº 3210541 e fls. 37-38 ID nº 3210543),
de onde se infere que o juízo a quo utilizou, como fundamento para a medida extrema, a gravidade concreta do delito, risco concreto de reiteração, periculosidade, eis que o paciente já responde a diversas ações penais e estava foragido até ser preso.

- Não cabe a esta Corte, em exercício de futurologia, na via estreita do
writ
, fazer um prognóstico de qual será a pena futura para analisar eventual critério de razoabilidade/proporcionalidade da prisão preventiva. Isso porque, como dito, os requisitos para a decretação da cautelar extrema são tão somente os previstos no art. 312, do CPP e presentes no caso.

INCABÍVEL A APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO OU PRISÃO DOMICILIAR. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. SÚMULA Nº 08, DESTA CORTE. GENÉRICA ALEGAÇÃO DA RECOMENDAÇÃO 62/CNJ. PRISÃO FUNDAMENTADA. AUSÊNCIA DE PROVAS DE QUE O PACIENTE SEJA DO GRUPO DE RISCO AO COVID-19 E DE QUE A UNIDADE PRISIONAL NA QUAL ESTÁ RECOLHIDO REGISTRA CONTAMINAÇÃO PELO NOVO CORONAVÍRUS E/OU NÃO ESTEJA OFERECENDO TRATAMENTO ADEQUADO.

- As condições pessoais favoráveis que alega possuir o paciente não são, em si mesmas, suficientes para concessão da liberdade provisória, quando a prisão processual se encontra justificada nos pressupostos do art. 312, do CPP. Nesse diapasão, é o teor da súmula nº 08, desta Corte.

- A situação fática revelada nos autos impede a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão previstas no art. 319 do CPP, além de que, presentes os requisitos do art. 312, do CPP, descabe a aplicação dessas medidas.

- Com efeito, a Recomendação nº 62, do CNJ não trata de ato apto a autorizar, indistintamente, a libertação, em massa, de presos provisórios ou definitivos, sendo, de rigor, uma análise casuística das custódias. O que deve ser feito é verificar se, de fato, encontra-se o preso em situação de risco elevado que, particularizando-o e fazendo-o destoar da condição de outros detentos, imponha a substituição da prisão processual pela domiciliar ou por alguma outra medida cautelar substitutiva da prisão, o que não é o caso.

- A liberação de presos sob o pretexto de prevenir a propagação do novo coronavírus deve observar determinadas balizas relacionadas ao enquadramento do preso ao grupo vulnerável ao covid-19, à impossibilidade de tratamento adequado no próprio estabelecimento prisional e ao risco real da unidade de custódia em comparação ao ambiente social do custodiado, o que, na presente impetração, não foi devidamente esmiuçado ou comprovado.

- Nessa perspectiva, inexiste informação no sentido de que o paciente integre o grupo de risco ao covid-19 tampouco há provas de que a unidade prisional na qual está recolhido registra contaminação pelo novo coronavírus e/ou não esteja oferecendo tratamento adequado.

-
Não basta a invocação abstrata da situação de pandemia para que o Poder Judiciário desconsidere fatores já apreciados e que demonstram,
a priori
, a necessidade da manutenção da prisão do paciente.

EXCESSO DE PRAZO À FORMAÇÃO DA CULPA. INOCORRÊNCIA. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. PACIENTE QUE PERMANECEU FORAGIDO ATÉ SER PRESO. MORA DA DEFESA. PANDEMIA DE CORONAVÍRUS. SUSPENSÃO DE ATOS/PRAZOS PROCESSUAIS. SITUAÇAO EXCEPCIONAL E TEMPORÁRIA. ILEGALIDADE INEXISTENTE.

-
Não há um prazo absoluto para o término da instrução criminal nem se submete a critérios aritméticos rígidos, devendo ser, sempre, observados os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, levando-se em consideração as peculiaridades de cada processo a serem aquilatadas consoante as circunstâncias do caso em apreço.

-
Extrai-se dos autos que o fato criminoso ocorreu em 10/07/2017. O paciente permaneceu foragido até ser preso. A denúncia fora recebida em 21/08/2018. Em 06/11/2019, os autos foram encaminhados à Defensoria Pública (DP) para resposta à acusação. Contudo, devolveu os autos sem manifestação. Em 16/12/2019, fora determinada novamente a remessa à DP, o que ocorreu em 13/03/2020. Como bem asseverou a autoridade coatora, a
“delonga processual não é causada pelo Judiciário, mas sim pela própria defesa, que insistentemente, devolve os autos sem nenhuma manifestação, apesar de ser o órgão responsável para tal.”.

-
Portanto, aguarda-se o término das restrições sanitárias em decorrência da pandemia do covid-19 para regular processamento do caso. A suspensão dos atos/prazos processuais decorreu da própria recomendação c. Conselho Nacional de Justiça, como medida excepcional a fim de evitar disseminação do novo coronavírus. Não se reconhece, assim, excesso de prazo, diante de situação excepcional que justifica a dilação de atos e prazos processuais.

-
Em verdade, não se constata excesso de prazo à formação da culpa, porque somente se configura constrangimento ilegal por excesso de prazo à formação da culpa apto a ensejar o relaxamento da prisão cautelar a mora que decorra de ofensa ao princípio da razoabilidade e proporcionalidade, consubstanciada em desídia do Poder Judiciário ou da acusação, jamais sendo aferível apenas a partir da mera soma aritmética dos prazos processuais, o que não se verifica
in casu
.

ORDEM CONHECIDA E DENEGADA EM CONSONÂNCIS COM O PARECER DA PROCURADORIA DE JUSTIÇA. UNANIMIDADE.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores que integram a Seção de Direito Penal deste egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos,
em conhecer e denegar a ordem
, nos termos do voto da Excelentíssima Senhora Desembargadora Relatora.

RELATÓRIO

JOSIVAN SOUSA DE ALMEIDA
,
por meio de defensora pública, impetra a presente ordem de
habeas corpus
liberatório/excesso de prazo com pedido de liminar,
com fulcro no art. 5º, inciso LXVIII, da Constituição Federal c/c os arts. 647 e ss., do Código de Processo Penal, apontando como autoridade coatora o
Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Maracanã (processo nº 0005221-17.2017.8.14.0029).

A impetrante afirma que o paciente se encontra preso preventivamente desde 20/03/2018, acusado da prática do crime inserto no art. 121, §2°, II, do CP, em nítido
excesso de prazo à formação da culpa
.

Suscita
constrangimento ilegal, porque inexistem os requisitos da prisão preventiva e fundamentação idônea no decreto cautelar.
Argumenta que,
acaso condenado, o paciente cumprirá pena em regime outro que não o fechado
a revelar a desnecessidade da medida extrema.

Subsidiariamente, sustenta ser cabível a
aplicação de medidas cautelares diversas da prisão
(CPP, art. 319), destacando a pandemia de covid-19 e a
Recomendação nº 62/CNJ
.

Destaca que o paciente ostenta
condições pessoais favoráveis
: residência fixa e sem responder a outro processo criminal.

Por tais razões, requer
liminar
para que seja revogada a prisão preventiva imposta ao paciente, ou substituída por medidas cautelares diversas, ou por
prisão domiciliar
sem declinar os argumentos desse último pleito. No
mérito
, pugna pela confirmação da liminar em definitivo.

Junta a estes autos eletrônicos documentos de fls. 15-41.

I
ndeferi a liminar
(fls. 42-44 ID nº 3210707).

O juízo
a quo
prestou as informações de estilo
(fls. 52-54 ID nº 3232286).

A Procuradoria de Justiça
emitiu parecer pelo
conhecimento e denegação da ordem
(fls. 58-64 ID nº 3256362).

É o relatório.

VOTO

Conheço da ação mandamental.

Segundo as informações da autoridade coatora, o RMP ofereceu denúncia em desfavor do paciente, pois, no dia 10/07/2017, utilizando uma arma de fogo, ceifou a vida da vítima Wenderson Elpídio de Lima, vulgo “Pé de Bola”, com três tiros, em face de uma discussão por conta de desentendimento. A vítima foi socorrida e lavada ao hospital municipal, mas, diante da gravidade da lesão, acabou vindo a falecer, tendo o paciente empreendido fuga para local incerto e não sabido.

Nesse sentido, sabe-se que
a prisão preventiva
, como medida cautelar excepcional, poderá ser decretada como garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal, ou em caso de descumprimento de qualquer das obrigações impostas por força de outras medidas cautelares, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria e de perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado, com a efetiva demonstração desses requisitos, os quais estão previstos no art. 312, do Código de Processo Penal.

Não vislumbro constrangimento ilegal
na decisão
que
decretou a custódia cautelar e indeferiu sua revogação
(fls. 21-23 ID nº 3210541 e fls. 37-38 ID nº 3210543),

de onde se infere que o juízo
a quo
utilizou, como fundamento para a medida extrema, a
gravidade concreta do delito
,
risco concreto de reiteração
,
periculosidade
, eis que o paciente já
responde a diversas ações penais
e estava
foragido
até ser preso.

A meu sentir, portanto, o juízo
a quo
fundamentou devidamente a custódia cautelar do paciente, na medida em que há prova da materialidade e indícios suficientes da autoria do delito, com seus requisitos permissivos insertos no art. 312, do CPP e em atenção ao art. 93, IX, da CF/88, não cabendo, nesta fase, perquirir qual
futura pena
em que poderá ser condenado o paciente. Relevante apreciar se estão presentes os requisitos da custódia, sendo
inócua a alegação de que
a prisão é desproporcional e que, se o paciente for condenado, cumprirá pena em regime que não o fechado.

Não cabe a esta Corte, em exercício de futurologia, na via estreita do
writ
, fazer um prognóstico de qual será a pena futura para analisar eventual critério de razoabilidade/proporcionalidade da prisão preventiva. Isso porque, como dito, os requisitos para a decretação da cautelar extrema são tão somente os previstos no art. 312, do CPP e presentes no caso.

A propósito:

HABEAS CORPUS DENOMINADO PELO IMPETRANTE DE RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. QUANTIDADE DE ENTORPECENTES. RECEIO DE REITERAÇÃO DELITIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. ALEGADA DESPROPORÇÃO ENTRE A PRISÃO CAUTELAR E A PENA DECORRENTE DE EVENTUAL CONDENAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE DE AFERIÇÃO. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. ORDEM DENEGADA.

1. A manutenção da custódia cautelar encontra-se suficientemente fundamentada em face das circunstâncias do caso que, pelas características delineadas, retratam, in concreto, a periculosidade do Agente, a indicar a necessidade da segregação provisória para a garantia da ordem pública, considerando-se, sobretudo, a quantidade das drogas apreendidas - 494,30 gramas de maconha -, além do risco concreto de reiteração delitiva, pois destacado pelo Juízo processante que o Paciente teria "envolvimento criminal recente por crime vinculado ao tráfico".

2. Não há como prever, nesta fase processual, a quantidade de pena que eventualmente poderá ser imposta, caso seja condenado o Paciente, menos ainda se iniciará o cumprimento da reprimenda em regime diverso do fechado, de modo que não se torna possível avaliar a arguida desproporção da prisão cautelar imposta.

3. A existência de condições pessoais favoráveis, tais como primariedade, bons antecedentes, ocupação lícita e residência fixa, não tem o condão de, por si só, desconstituir a custódia antecipada, caso estejam presentes outros requisitos de ordem objetiva e subjetiva que autorizem a decretação da medida extrema.

4. Ordem denegada.

(RHC 123.404/MG, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 05/03/2020, DJe 16/03/2020)

(grifos meus)

As condições pessoais favoráveis

que alega possuir o paciente não são, em si mesmas, suficientes para concessão da liberdade provisória, quando a prisão processual se encontra justificada nos pressupostos do art. 312, do CPP. Nesse diapasão, é o teor da súmula nº 08, desta Corte:
“As qualidades pessoais são irrelevantes para a concessão da ordem de habeas corpus, mormente quando estiverem presentes os requisitos da prisão preventiva.”.

A situação fática revelada nos autos impede a
aplicação de medidas cautelares diversas da prisão
previstas no art. 319, do CPP, pois essas não são adequadas à gravidade do crime e circunstâncias do fato, segundo a regra do art. 282, II, do CPP,
além de que, presentes os requisitos do art. 312, do CPP, descabe a aplicação dessas medidas, ainda que com base na Recomendação 62/CNJ.

Com efeito, a Recomendação nº 62, do CNJ não trata de ato apto a autorizar, indistintamente, a libertação, em massa, de presos provisórios ou definitivos, sendo, de rigor, uma análise casuística das custódias.

O que deve ser feito é verificar se, de fato, encontra-se o preso em situação de risco elevado que, particularizando-o e fazendo-o destoar da condição de outros detentos, imponha a
substituição da prisão processual pela domiciliar ou por alguma outra medida cautelar substitutiva da prisão
,
o que não é o caso.

A liberação de presos sob o pretexto de prevenir a propagação do novo coronavírus deve observar determinadas
balizas
relacionadas ao enquadramento do preso ao
grupo vulnerável ao covid-19, à impossibilidade de tratamento adequado no próprio estabelecimento prisional e ao risco real da unidade de custódia
em comparação ao ambiente social do custodiado, o que, na presente impetração, não foi devidamente esmiuçado ou comprovado.

Nessa perspectiva,
inexiste
informação no sentido de que o paciente integre o
grupo de risco
ao covid-19

tampouco há

provas de que a unidade prisional na qual está recolhido registra contaminação pelo novo coronavírus
e/ou
não esteja oferecendo tratamento adequado.

Ressalte-se o que mencionou o eminente ministro do Superior Tribunal de Justiça Rogério Schietti Cruz, em relação a esta situação, nos autos do HC nº 567.408/RJ:
“a crise do novo coronavírus deve ser sempre levada em conta na análise de pleitos de libertação de presos, mas, ineludivelmente, não é um passe livre para a liberação de todos, pois ainda persiste o direito da coletividade em ver preservada a paz social, a qual não se desvincula da ideia de que o sistema de justiça penal há de ser efetivo, de sorte a não desproteger a coletividade contra os ataques mais graves aos bens juridicamente tutelados na norma penal.”
.

Não basta a invocação abstrata da situação de pandemia para que o Poder Judiciário desconsidere fatores já apreciados e que demonstram,
a priori
, a necessidade da manutenção da prisão do paciente. A propósito, afirmou o eminente Ministro Luiz Fux, em artigo publicado no Jornal Estado de São Paulo, edição de 10/04/2020, "
dose de recomendações humanitárias não pode ser remédio que mate a sociedade e seus valores
. Coronavirus não é
habeas corpus.”.

Nesse sentido, manifesta-se a jurisprudência:

PROCESSO PENAL. HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. REITERAÇÃO DELITIVA. CONDIÇÕES FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA IN CASU. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. IMPOSSIBILIDADE. EXCESSO DE PRAZO. INEXISTÊNCIA. AUSÊNCIA DE AUTORIA. REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO.

1. Conforme pacífica jurisprudência desta Corte, a preservação da ordem pública justifica a imposição da prisão preventiva quando o agente ostentar maus antecedentes, reincidência, atos infracionais pretéritos, inquéritos ou mesmo ações penais em curso, porquanto tais circunstâncias denotam sua contumácia delitiva e, por via de consequência, sua periculosidade.

2. No caso, a decisão que indeferiu o pleito de revogação da prisão preventiva destacou que o paciente responde "por outro crime de homicídio nos autos do processo nº 201781200185 demonstrando sua personalidade voltada para práticas de crimes e sua periculosidade".

Assim, faz-se necessária a segregação provisória como forma de acautelar a ordem pública.

3. Condições subjetivas favoráveis do paciente, por si sós, não impedem a prisão cautelar, caso se verifiquem presentes os requisitos legais para a decretação da segregação provisória (Precedentes).

4. Mostra-se indevida a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, quando a segregação encontra-se fundada na gravidade efetiva do delito, indicando que as providências menos gravosas seriam insuficientes para acautelar a ordem pública e evitar a prática de novos crimes.

5. A aferição do excesso de prazo reclama a observância da garantia da duração razoável do processo, prevista no art. 5º, LXXVIII, da Constituição Federal. Tal verificação, contudo, não se realiza de forma puramente matemática. Demanda, ao contrário, um juízo de razoabilidade, no qual devem ser sopesados não só o tempo da prisão provisória mas também as peculiaridades da causa, sua complexidade, bem como quaisquer fatores que possam influir na tramitação da ação penal.

6. No caso em exame, o feito vem tendo regular andamento. Ademais, o pequeno atraso para o seu término justifica-se em razão da necessidade de expedição de cartas precatórias e mandado de condução coercitiva para a realização de alguns atos processuais.

7. A jurisprudência desta Corte Superior consolidou-se no sentido de que não se admite o revolvimento do material fático-probatório em habeas corpus, haja vista os estreitos limites de cognição do remédio constitucional. Assim, a alegação de falta de provas acerca da autoria delitiva é inadequada na via eleita, por demandar necessariamente o reexame do conjunto fático-probatório dos autos.

8. Ordem denegada.

(HC 512.308/SE, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 11/02/2020, DJe 17/02/2020)

HABEAS CORPUS – HOMICÍDIO QUALIFICADO – AMEAÇA E VIAS DE FATO – CRIME DE ELEVADO POTENCIAL OFENSIVO – GRAVIDADE CONCRETA DO DELITO - PRETENSÃO DE REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA – INDEFERIMENTO – PRESENTES OS REQUISITOS LEGAIS DO ART. 312 E 313 DO CPP - RECOMENDAÇÃO DO CNJ - MEDIDAS PREVENTIVAS À PROPAGAÇÃO DO CORONAVÍRUS - SEM DEMONSTRAÇÃO DE QUE PERTENÇA A GRUPO DE RISCO - CRIME COMETIDO COM VIOLÊNCIA - ORDEM DENEGADA. 1. Não há falar em revogação da prisão preventiva se o magistrado de primeiro grau, ao decretar a conversão da prisão em flagrante em preventiva da paciente, apontou, de forma fundamentada e concreta, os elementos ensejadores da necessidade dessa medida, sobretudo os destinados à garantia da ordem pública, diante da manifesta gravidade concreta do delito, e para a aplicação da lei penal e instrução criminal, além dos demais requisitos legais estampados no artigo 312 do Código de Processo Penal. 2. No caso dos autos, as medidas previstas no ato normativo do CNJ, com relação ao Coronavírus, não são recomendáveis ao presente caso, pois, não há comprovação documental técnica capaz de comprovar que o paciente se enquadre no grupo de risco da doença. Além disso, se trata de crime cometido com violência, razão pela qual não se vislumbra a necessidade, por ora, de sua colocação em liberdade pelas razões invocadas. Diante dessas circunstâncias, não há qualquer irregularidade capaz demandar a revogação do decreto prisional. Assim, inexiste constrangimento ilegal que justifique a concessão da ordem.

(TJ-MS - HC: 14048796020208120000 MS 1404879-60.2020.8.12.0000, Relator: Des. Luiz Gonzaga Mendes Marques, Data de Julgamento: 20/05/2020, 2ª Câmara Criminal, Data de Publicação: 22/05/2020)

HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRISÃO PREVENTIVA DECRETADA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. PRESENTES CIRCUNSTÂNCIAS CONCRETAS QUE DEMONSTRAM A NECESSIDADE DA MEDIDA. PANDEMIA. COVID-19. RECOMENDAÇÃO Nº 62/2020 DO CNJ. CRIME COMETIDO MEDIANTE VIOLÊNCIA À PESSOA. ORDEM DENEGADA.

1. Presentes os requisitos e pressupostos do artigo 312 do Código de Processo Penal, que fixam os parâmetros para um decreto de prisão preventiva; e, mostrando-se insuficiente a aplicação das medidas cautelares alternativas e menos gravosas do que o cerceamento da liberdade, não se vislumbra constrangimento ilegal na decretação da custódia preventiva regularmente imposta ao paciente.

2. Não obstante a preocupação acerca do contágio pelo novo coronavírus (Covid-19), as autoridades penitenciárias do Distrito Federal estão cientes da gravidade da situação e possuem o dever de adotar medidas de prevenção, nos moldes da Portaria Interministerial nº 07/2020 - Ministério da Justiça e Ministério da Saúde.

3. O artigo 8º, § 1º, inciso I, alínea “c”,, da Recomendação nº 62/2020, o próprio Conselho Nacional de Justiça fez ressalvas sobre a excepcionalidade de novas ordens de prisão, mas com a observação de que a decretação de prisão preventiva continua amparada em crimes cometidos mediante violência ou grave ameaça, o que é o caso dos autos, em que se acusa o paciente de um latrocínio, isto é, a execução de um roubo com a morte da vítima.

4. Ordem denegada.

(TJ-DF 07080007820208070000 DF 0708000-78.2020.8.07.0000, Relator: JOÃO TIMÓTEO DE OLIVEIRA, Data de Julgamento: 23/04/2020, 2ª Turma Criminal, Data de Publicação: Publicado no DJE : 07/05/2020 . Pág.: Sem Página Cadastrada.)

Por fim, não existe
excesso de prazo à formação da culpa.

Como se sabe, não há um prazo absoluto para o término da instrução criminal nem se submete a critérios aritméticos rígidos, devendo ser, sempre, observados os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, levando-se em consideração as peculiaridades de cada processo a serem aquilatadas consoante as circunstâncias do caso em apreço.

Extrai-se dos autos que o fato criminoso ocorreu em 10/07/2017. O paciente permaneceu foragido até ser preso. A denúncia fora recebida em 21/08/2018. Em 06/11/2019, os autos foram encaminhados à Defensoria Pública (DP) para resposta à acusação. Contudo, devolveu os autos sem manifestação. Em 16/12/2019, fora determinada novamente a remessa à DP, o que ocorreu em 13/03/2020. Como bem asseverou a autoridade coatora, a
“delonga processual não é causada pelo Judiciário, mas sim pela própria defesa, que insistentemente, devolve os autos sem nenhuma manifestação, apesar de ser o órgão responsável para tal.”.

Portanto, aguarda-se o término das restrições sanitárias em decorrência da pandemia do covid-19 para regular processamento do caso. A suspensão dos atos/prazos processuais decorreu da própria recomendação c. Conselho Nacional de Justiça, como medida excepcional a fim de evitar disseminação do novo coronavírus. Não se reconhece, assim, excesso de prazo, diante de situação excepcional que justifica a dilação de atos e prazos processuais.

Em verdade, não se constata excesso de prazo à formação da culpa, porque somente se configura constrangimento ilegal por excesso de prazo à formação da culpa apto a ensejar o relaxamento da prisão cautelar a mora que decorra de ofensa ao princípio da razoabilidade e proporcionalidade, consubstanciada em desídia do Poder Judiciário ou da acusação, jamais sendo aferível apenas a partir da mera soma aritmética dos prazos processuais, o que não se verifica
in casu
.

A propósito, destaco jurisprudência no mesmo sentido:

PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. PRISÃO PREVENTIVA. HOMICÍDIO. EXCESSO DE PRAZO. NÃO OCORRÊNCIA. RÉU ATUALMENTE FORAGIDO. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO VERIFICADO.

1. A aferição do excesso de prazo reclama a observância da garantia da duração razoável do processo, prevista no art. 5º, LXXVIII, da Constituição Federal. Tal verificação, contudo, não se realiza de forma puramente matemática; demanda, ao contrário, um juízo de razoabilidade, no qual devem ser sopesados não só o tempo da prisão provisória mas também as peculiaridades da causa, sua complexidade, bem como quaisquer fatores que possam influir na tramitação da ação penal.

2. "É entendimento pacificado desta Corte Superior que a alegação de excesso de prazo fica superada se estiver o Paciente foragido" (HC n. 476.700/PR, relatora Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 21/5/2019, DJe 3/6/2019)

3. Agravo regimental desprovido.

(AgRg no RHC 74.426/AL, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 06/02/2020, DJe 11/02/2020)

Ante o exposto
,
pelas razões declinadas no presente voto e em consonância com o parecer da Procuradoria de Justiça,
conheço

da impetração
e

denego a ordem.

É como voto.

Desembargadora

Maria de
Nazaré
Silva
Gouveia
dos Santos

Relatora

Belém, 23/07/2020